Tribunal: TJDFT
Processo: 0706580-52.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC. APLICAÇÃO DA EC No 113/2021. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. EXAME EM SEDE DE RECURSO INTEGRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não se reputaram presentes.
2. Incabível a apreciação em sede recursal, notadamente na via estreita dos embargos de declaração, de questão não examinada na decisão de primeira instância recorrida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, pois a análise configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Ademais, pendem de julgamento pelo STF várias ADIs impugnando a EC/113/2021, como a EC 114/2021. A questão deve, pois, ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal.
4. Recurso conhecido e desprovido.